Tribunal: TJDFT
Processo: 0710059-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710059-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: VANIA RONS LAMOR PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais no 0700866-59.2023.8.07.0011, ajuizada por VANIA RONS LAMOR PINHEIRO (ID 150822658 na origem), que deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou que a ré autorize o procedimento cirúrgico Reconstrução mamária com utilização de tela de reforço tecidual bioabsorvível 9x15cm, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua efetiva intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 5.000 (cinco mil reais) limitado, por ora, a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Em suas razões (ID 44821955), a ré agravante aduz, em suma, que restam ausentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, notadamente o periculum in mora. Alega que o relatório médico colacionado aos autos não comprova o caráter de urgência para a realização do procedimento e que não há qualquer comprovação técnica para a indicação do OPME em questão, tampouco evidências científicas de sua eficácia. Afirma que a realização dos procedimentos - reconstrução da mama com prótese e/ou expansor, reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutâneo unilateral e mastoplastia em mama oposta após reconstrução unilateral - foi solicitada em 17/01/2023 e autorizada no dia 19/01/2023. Sustenta que não cabe autorização do material ‘tela de reforço tecidual bioabsorvível 9x15cm’ pois, após parecer desfavorável do auditor da operadora e escolha do profissional especialista desempatador, a junta médica emitiu decisão definitiva sob a justificativa “Parecer desfavorável 01x. Este material apresenta baixa qualidade de evidência no seu uso em casos de reconstrução mamária. Será realizada também técnica de reconstrução mamária com uso de retalho muscular, autorizada pela operadora”. Pondera que a pertinência técnica necessária para autorização foi obstada em grau de regulação médica, por não atender às especificidades para elegibilidade, já que envolve a utilização de OPME que, além de não estar inserido no Rol da ANS, não guarda relação com o procedimento. Aponta que há diversos outros tratamentos de que poderia se valer a parte agravada, com a mesma eficiência daquela ora pleiteada, e que a constatação ou não de tal fato dependeria invariavelmente de prova judicial pericial de natureza robusta e complexa que, em sede de cognição sumária, não pode aferir o direito da paciente. Defende ainda a presença dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo. Requer, ao final, o recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo, para que se suspenda de plano e casse ‘in limine’ a decisão agravada, bem como seu conhecimento e ulterior provimento para revogar, em caráter definitivo, a decisão vergastada. Preparo regular (IDs 44826358 e 44826359). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não vislumbro verossimilhança das alegações da ré agravante, uma vez que não se sustenta a negativa de cobertura do material pleiteado sob a alegação de parecer desfavorável em grau de regulação médica, por não atender às especificidades para elegibilidade e não estar inserido no rol da ANS. Com efeito, cabe ao médico assistente escolher o melhor tratamento ao paciente, baseando-se no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas acerca da doença. Às operadoras de planos de saúde não é dado escolher o tipo de tratamento adequado a cada doença. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1899443/SP e AgInt no REsp 1765668/DF. Quanto ao rol de procedimentos, esta egrégia Corte de Justiça já se pronunciou acerca da natureza não taxativa dos tratamentos elencados nas normas da ANS. Nesse sentido: Acórdão 1329904, publicado no PJe em 9/4/2021. Os relatórios médicos apresentados pela autora agravada, atualmente com 64 anos, registram a necessidade de mastectomia em decorrência de neoplasia maligna (IDs 150722879 a 150722893 - origem). Conforme informado pela própria ré agravante, a solicitação para a cirurgia foi efetuada em janeiro/2023, tendo sido negada tão somente a utilização da tela de reforço tecidual bioabsorvível. Ademais, o médico assistente da autora agravada fundamenta o uso da tela pleiteada na cirurgia de reconstrução mamária (ID 150782592 na origem), restando patente o risco de dano inverso, inteligência do §3o do art. 300 do CPC. Dessa forma, não há como afastar a obrigação do plano de saúde de fornecer o material à autora nesse momento processual, sobretudo diante do diagnóstico da doença grave e da idade da paciente. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, verificam-se presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada concedido nos autos de origem, razão pela qual deve ser mantida integralmente a eficácia da decisão ora recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora